Tribunal: CARF
Processo: 10120.730282/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.730282/2011-21
ACÓRDÃO
3002-004.212 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOIAS CARNE - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIOS DE GOIAS
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. ERRO NA
CAPITULAÇÃO LEGAL.
A indicação incorreta do fundamento legal no pedido administrativo não
afasta o regime jurídico aplicável quando os elementos constantes dos
autos evidenciam tratar-se de crédito presumido de PIS/Pasep e Cofins
apurado na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, submetido ao
regime de ressarcimento previsto no art. 36 da Lei no 12.058/2009. A
capitulação equivocada não impede a apreciação do direito creditório.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar o fundamento adotado na decisão recorrida
quanto à inexistência de previsão legal para o crédito pleiteado e determinar o retorno dos autos
à instância de origem, para que seja proferido novo julgamento, com apreciação do mérito do
pedido de ressarcimento.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente e Relator

Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.212 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730282/2011-21
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-42.627, proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não
reconheceu o direito tributário pleiteado, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO SEM PREVISÃO LEGAL.
Inexiste direito a crédito sem lei que o institua.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Para fins de economia processual, adoto integralmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, o qual descreve com completude e clareza os fatos
pertinentes, conforme segue:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento realizado em formulário papel de crédito
presumido da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público – PIS/Pasep, não cumulativa, protocolado em
29/12/2011, vinculado a receitas de exportação, com fundamento no art.33 da lei
no 12.058/2009 c/c o art. 5o da IN RFB no 977/2009, referente ao 4o trimestre de
2006, no montante de R$ 262.397,01, o qual foi indeferido.
Relata a autoridade fiscal que após análise dos Dacon, das informações presentes
nos arquivos digitais, bem como dos demais documentos fornecidos pela
interessada, foram glosados da base de cálculo da contribuição os valores de
fretes adquiridos de pessoas físicas e de operações não comprovadas pela
contribuinte. A autoridade fiscal também verificou a ocorrência de deduções
indevidas da base de cálculo das contribuições informadas em Dacon e que,
realizados os devidos ajustes, os créditos remanescentes após as glosas foram
utilizados no desconto dos valores devidos.
Indeferido o pedido de ressarcimento, foi lavrado Auto de Infração para a
aplicação da multa isolada prevista no §15 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 (com
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.212 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730282/2011-21
3
redação dada pela Lei no 12.249/2010) no percentual de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do crédito objeto do pedido de ressarcimento.
Em sua manifestação de inconformidade a interessada limita-se a contestar a
glosa realizada com fundamento na ausência de comprovação das operações
cujos valores foram inseridos na base de cálculo do crédito pleiteado. Com base
em argumentos de variadas ordens, afirma que a decisão recorrida contrariou o
princípio da verdade material, pois ignorou o conteúdo das provas por ela
apresentadas que, segundo alega, são as necessárias e suficientes para a
comprovação do direito ao crédito pleiteado.
Pede o reconhecimento integral do crédito pleiteado
Por ocasião do julgamento, a turma decidiu por unanimidade julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade e não reconhecer o direito creditório, conforme se extrai do
acórdão recorrido:
(...)Como relatado, o pedido de ressarcimento em análise refere-se a crédito
vinculado a receitas de exportação, apurado para o quarto trimestre de 2006,
com fundamento no art. 33 da lei no 12.058/2009 c/c o art. 5o da IN RFB no
977/2009.
O pedido de crédito foi acolhido e analisado, porém não foi reconhecido por
entender a autoridade fiscal que inexiste permissivo legal de crédito em relação
aos fretes adquiridos de pessoas físicas e por ter considerado não comprovadas as
operações para as quais a interessa não apresentou as notas fiscais e
conhecimento de transporte rodoviário de cargas – CTRC. A recorrente contesta a
decisão alegando ter apresentado os elementos necessários e suficientes para a
comprovação do direito ao crédito pleiteado.
Ocorre que, em que pesem os motivos e fundamentos das glosas dos créditos
trazidos pela autoridade fiscal e as razões de contestação trazidas pela recorrente,
uma questão há que ser levantada de ofício por ser de direito aferível de plano,
intrinsecamente associada à legalidade em si do pleito formulado.
(...)
(...)Apesar de o pleito ter sido acolhido e a análise do crédito ter sido realizada,
fato é que, à ausência de previsão legal, inexiste o direito ao crédito pleiteado. No
caso, à época dos fatos, ocorridos em 2006, inexistia o direito ao crédito alegado,
que somente passou a existir a partir do primeiro dia do mês subsequente ao de
publicação desta Lei no 12.058, publicada em 14 de outubro de 2009.
Assim é que mesmo que procedentes fossem os argumentos de defesa, por força
do princípio da legalidade, este órgão julgador estaria impedido de reconhecer
direito de crédito não previsto em lei
(...)
Insatisfeita com a decisão, a recorrente interpõe Recurso Voluntário perante este
Conselho, requerendo que seja reformada a decisão da DRJ que indeferiu o pedido sob o
argumento de inexistência de previsão legal para o ressarcimento. Sustenta que o crédito decorre
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.212 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730282/2011-21
4
do art. 8o da Lei no 10.925/2004 e que o art. 36 da Lei no 12.058/2009 instituiu a possibilidade de
ressarcimento desses créditos, aplicável ao caso. Alega erro material na indicação do fundamento
legal no pedido, sem prejuízo ao direito. Requer o deferimento do ressarcimento e, ainda, a
atualização do crédito pela taxa Selic desde o protocolo, diante da demora excessiva da
Administração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
1. Da Preliminar
1.1
Do correto enquadramento jurídico do crédito
A controvérsia posta no Recurso Voluntário reside na verificação da existência de
amparo legal para o crédito pleiteado, a qual depende do correto enquadramento jurídico da
matéria.
A recorrente sustenta que, embora o pedido administrativo tenha indicado
formalmente o art. 33 da Lei no 12.058, de 2009, como fundamento jurídico, os documentos
constantes dos autos e a própria atuação fiscal originária demonstrariam que a matéria versa, em
realidade, sobre crédito presumido apurado no § 3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, relativo à
NCM 01.02, cujo ressarcimento/compensação foi excepcionalmente autorizado pelo art. 36 da Lei
no 12.058/2009, regulamentado pela IN RFB no 977/2009.
Sustenta, ainda, que o equívoco na indicação do dispositivo legal não teria o condão
de afastar o direito ao crédito, uma vez que todos os elementos constantes dos autos permitiriam
a adequada identificação de sua natureza jurídica, tratando-se de mero erro material que não
pode ensejar o indeferimento do pleito.
A meu ver, assiste razão à recorrente.
Com efeito, os elementos constantes dos autos, aliados à própria atuação fiscal
originária, evidenciam, em meu entender, que a controvérsia diz respeito ao crédito presumido
apurado na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, não sendo a indicação formal do art.
33 da Lei no 12.058/2009 suficiente para alterar essa realidade jurídica.
O próprio Despacho Decisório proferido pela unidade de origem examinou o mérito
dos créditos pleiteados, promovendo glosas específicas. Isso foi expressamente reconhecido pela
própria decisão recorrida, ao consignar que “O direito ao crédito pleiteado não foi reconhecido
por entender a autoridade fiscal que inexiste permissivo legal de crédito em relação aos fretes
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.212 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730282/2011-21
5
adquiridos de pessoas físicas e por ter considerado não comprovadas as operações para as quais a
interessada não apresentou as notas fiscais e conhecimento de transporte rodoviário de cargas –
CTRC. A recorrente contesta a decisão alegando ter apresentado os elementos necessários e
suficientes para a comprovação do direito ao crédito pleiteado.”.
Essa conclusão se reforça pelo fato de que a autoridade fiscal não indeferiu o pleito
de plano por incompatibilidade temporal ou de fundamentação legal, tendo, ao revés, avançado
na análise de mérito e invocado, além do art. 5o da IN RFB no 977/2009, também o art. 18 do
mesmo ato normativo, dispositivo este diretamente relacionado à disciplina dos créditos
pretéritos abrangidos pelo art. 36 da Lei no 12.058/2009, conforme consta na introdução e na
conclusão do Relatório de Auditoria juntado aos autos:
(...) 2.2) Solicitado com fundamento no artigo 33 da Lei no 12.058, de 13 de
outubro de 2009; artigos 5o e 18 da Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de
dezembro de 2009 e demais normas que tratam da matéria (crédito presumido).
Foram examinados os pedidos de ressarcimento formalizados por meio dos
seguintes processos administrativos (...)
(...) XI – CONCLUSÃO 72. Diante do exposto, de acordo com o exame, por
amostragem, dos documentos fiscais e dos arquivos digitais de notas fiscais
referentes ao período requerido pelo contribuinte, os quatro trimestres do ano de
2006, manifestamos pelo INDEFERIMENTO TOTAL do ressarcimento do crédito
proveniente do PIS:
1) Seja o CRÉDITO BÁSICO VINCULADO À RECEITA DE EXPORTAÇÃO, solicitado
com fundamento no art. 3o da Lei no 10.637, de 29 de dezembro de 2002, e
demais normas que tratam da matéria (vide quadro 1 do parágrafo anterior);
2) Seja o CRÉDITO PRESUMIDO, pleiteado com fundamento no artigo 33 da Lei no
12.058, de 13 de outubro de 2009, nos artigos 5o e 18 da Instrução Normativa
RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009 e demais normas que tratam da matéria
(crédito presumido) – vide quadro 2 do parágrafo anterior.”
Tal circunstância evidencia que a própria fiscalização apreendeu a controvérsia para
além da capitulação formal adotada pela contribuinte, o que enfraquece a conclusão de que o
pedido seria, desde a origem, juridicamente inviável por se referir ao art. 33 a Lei no 12.058, de 13
de outubro de 2009. Esses registros evidenciam que a controvérsia foi inicialmente tratada, no
âmbito administrativo, como discussão acerca da legitimidade dos créditos apurados e da
suficiência de sua comprovação, e não como hipótese de inexistência jurídica do direito creditório.
A decisão recorrida, contudo, superou a análise de mérito realizada na origem ao
adotar fundamento prejudicial, construído a partir de enquadramento normativo inadequado do
pedido.
No entanto, diante desse contexto, resta evidente que a indicação incorreta do
dispositivo legal no pedido administrativo não possui aptidão para descaracterizar o crédito
pleiteado nem para afastar o regime jurídico que lhe é efetivamente aplicável. Todos os elementos
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.212 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730282/2011-21
6
constantes dos autos — desde as planilhas de cálculo até a própria atuação fiscal originária —
demonstram que o pedido versa sobre o crédito presumido previsto no § 3o do art. 8o da Lei no
10.925/2004, cujo ressarcimento foi expressamente autorizado pelo art. 36 da Lei no 12.058/2009
e art. 18 da Instrução Normativa RFB no 977/2009.
Com efeito, o mero erro na capitulação legal do pleito, por si só, não tem o condão
de fulminar direito que, em tese, encontre amparo no ordenamento, desde que a causa de pedir
material, os fatos constitutivos alegados e os elementos de prova constantes dos autos permitam
a adequada compreensão da controvérsia. No processo administrativo fiscal, deve prevalecer o
exame da realidade substancial submetida à apreciação da Administração, e não a rejeição formal
do pedido por deficiência meramente nominativa ou de enquadramento jurídico, sobretudo
quando a própria fiscalização parece ter compreendido o objeto material da postulação e
chegado, inclusive, a analisá-lo sob aspectos meritórios.
Dessa forma, entendo que o crédito deve ser apreciado sob a disciplina do art. 36
da Lei no 12.058/2009 e art. 18 da Instrução Normativa RFB no 977/2009.
Afastado o fundamento adotado na decisão recorrida e considerando que a DRJ não
adentrou o mérito das glosas e demais questões materiais suscitadas na Manifestação de
Inconformidade, os autos devem retornar à origem para novo julgamento.
2. Do pedido de atualização pela taxa Selic.
A atualização do crédito pela taxa Selic constitui pedido acessório que pressupõe o
reconhecimento do direito creditório e sua quantificação.
Tendo em vista que o mérito não foi analisado pela DRJ, e que o presente voto
determina o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento, fica prejudicada a
análise da matéria nesta instância.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para afastar
o fundamento adotado na decisão recorrida quanto à inexistência de previsão legal para o crédito
pleiteado e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que seja proferido novo
julgamento, com apreciação do mérito do pedido de ressarcimento.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão

Fl. 815
DF CARF MF
Original